Tribunal: CARF
Processo: 15586.000654/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000654/2008-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.193 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE
MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no
processo administrativo, ensejando a renúncia ao contencioso administrativo,
com a consequente definitividade no crédito, nos termos da Súmula CARF no1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento para declarar a
definitividade do crédito em razão da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL em face do acórdão de no 2402-010.124, proferido pela Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara desta Segunda Seção deste Eg. Conselho que, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate, deu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000654/2008-32
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.193 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000654/2008-32

provimento ao recurso voluntário interposto pelo SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL para “reconhecer o direito à isenção.”
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SENAI.
SERVIÇO
SOCIAL
AUTÔNOMO.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. ISENÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os Serviços
Sociais Autônomos estão dispensados de recolher contribuições, por força da
isenção ampla conferida pelos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55.
AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL. VERBAS
COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULAS 310/STJ E 64/CARF.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos
segurados empregados a titulo de auxilio-creche, na forma do artigo 7o, XXV,
da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
BOLSA DE ESTUDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva. (f. 263)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face
do empate no julgamento, deu-se provimento, para reconhecer o direito a
isenção da Recorrente. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros
da Silveira, que não reconheceram o direito à isenção. (f. 263)

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 273/297)
alegando, em apertadíssima síntese, a existência de casos idênticos com desfechos díspares com
relação a dois aspectos. Com relação ao primeiro, dito que
[e]nquanto o acórdão recorrido firmou o entendimento no sentido de que
os serviços sociais autônomos não são empresas, que estão protegidos pela
norma isentiva conferida pela Lei no 2.613/55 e não se sujeitam ao
recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive aquelas devidas a
Terceiros, o acórdão paradigma considerou que tais entidades se
equiparam a empresas e que que isenção da Lei no 2.613/55 não alcança as
contribuições previdenciárias. (f. 283)

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.193 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000654/2008-32

No tocante ao segundo aspecto de divergência, pontuado que “se dá em
relação à interpretação do disposto no art. 28, § 9°, alínea “t”, da Lei 8.212/1991, com redação
data pela Lei no 9.711/98.” (f. 293) Ao sentir da recorrente,
[o]s excertos acima colhidos evidenciam que a decisão guerreada encampou o
entendimento de que a alínea “t”, do § 9o, do art. 28 da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.711/98, não traz qualquer restrição ao fornecimento
de bolsas de estudos a dependentes dos empregados.
Adotando posicionamento diametralmente oposto diante de situação fática
similar, os órgãos de julgamento prolatores dos paradigmas adotaram o
entendimento de que o mesmo dispositivo legal não pode ser interpretado de
forma a alcançar os dependentes dos empregados. (f. 292)
O despacho inaugural de admissibilidade, houve por bem dar seguimento ao
recurso especial interposto, de modo que devolvida a esta Câmara, a discussão acerca das
seguintes temáticas:
a) Imunidade tributária
b) Bolsas de estudos
Intimada, a recorrida informou possuir decisão judicial transitada em julgado
reconhecendo gozar de imunidade tributária, acostando a petição inicial (f. f. 324/342), a
sentença (f. 342/348), o acórdão que apreciou o reexame necessário e a apelação interposta (f.
349/351), o acórdão que julgou os aclaratórios manejados pela Fazenda Nacional (f. 352/353) e a
respectiva certidão de trânsito em julgado e baixa definitiva em 06/12/2021 (f. 354/355).
Aduz que, no tocante à imunidade,
o paradigma não se aplica ao presente caso, uma vez que a obrigação tributária
o tributo não é advém de responsabilidade (decorrente de substituição
tributária), mas sim por ser o Recorrido indicado como possível contribuinte,
caso não gozasse de imunidade/isenção.
Se fosse responsável pelo tributo o Recorrido o seria como sujeito passivo da
obrigação tributária originária, não por substituição. (f. 318/319)
No mérito, aduz existir “coisa julgada pela inexistência de relação jurídico-
tributária para a exação das contribuições sociais.” (f. 321)
Quanto à tributação das bolsas de estudos, pugna pela manutenção da decisão
recorrida; porém, afirma que
mesmo que existente base de cálculo, ou mesmo, que devido qualquer valor
pelo empregado, ao Recorrido não caberei o recolhimento das contribuições
sociais destinadas a terceiros, uma vez que o sujeito passivo das contribuições
sociais de terceiros é de responsabilidade da pessoa jurídica pagadora, da qual
não é exigível qualquer cobrança em razão de gozar de ampla
isenção/imunidade às contribuições sociais, conforme tópico anterior. (f. 323)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.193 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000654/2008-32

Consabido que para a realização da admissibilidade há de ser verificado o
preenchimento dos pressupostos especificamente trazidos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, bem como
aqueles de natureza geral.
Conforme relatado, afirma o recorrido ter logrado êxito no reconhecimento
judicial da impossibilidade de que lhe sejam exigidas de contribuições sociais, com fundamento
no disposto nos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55. Da análise da inicial acostada (f. f. 324/342)
tenho que, em que pese afirmar se tratar de mera ação repetitória de indébito, havia ainda uma
outra pretensão de natureza declaratória. Confiram-se os pedidos:
1. Em sede de tutela de urgência, com base no art. 151 do CTN e art. 300 e
seguintes do CPC, que seja determinado por este juízo a suspensão da
exigibilidade das contribuições ao Pis e de terceiros, como Incra, Funrural,
Salário-educação;
2. Que se abstenha a Ré ou seus prepostos de autuar os Autores, bem como
negar-lhes as certidões negativas, em virtude da suspensão da exigibilidade da
referida exação, autorizados em sede de antecipação requerida no item anterior;
3. A citação da Ré, para, querendo, contestar a presente ação sob pena de
revelia e confissão;
4. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação, confirmando-se a
antecipação de tutela, se deferida, para se afastar a exigibilidade das
contribuições ao Pis e de terceiros, como Incra, Funrural, Salário- educação,
declarando-se a imunidade e a isenção tributária dos Autores por serem
serviços sociais autônomos e, por consequência, entidades beneficente sem
fins lucrativos nos termos legais e, ainda, afastando a exigência da
apresentação do CEBAS pelo simples fato de que a própria lei que criou as
entidades já traz no seu bojo a declaração de entidade beneficente e a sua
imunidade;
5. O direito de restituição dos valores recolhidos indevidamente a tal título, nos
últimos 05 (cinco) anos, corrigidos monetariamente pelo Manual de Cálculos
da Justiça Federal;
6. O reconhecimento da dispensa de remessa necessária no caso, pela aplicação
dos incisos II a IV, do §4o do art. 496 do CPC, em decorrência do
entendimento firmado no Parecer AGU/MP GQ-169 e na Solução de Consulta
Cosit no 558/17, publicada no DOU de 02.01.2018 e do Tema 459 –RE
642.442/RS julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
7. A condenação da Ré em custas e honorários advocatícios, nos termos do art.
85 do CPC. (f. 337/338; sublinhas deste voto).

A sentença “julgo[u] procedentes os pedidos constantes da inicial e exting[uiu]
o feito com resolução de mérito” (f. 347) Transcrevo o que consta no ato sentencial acerca da
controvérsia devolvida a esta instância especial:

A jurisprudência pátria, de forma pacífica, reconhece que os serviços
sociais autônomos (Sistema S: SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE)
possuem natureza de entidade de assistência social, fazendo jus à
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, e no art. 195, § 7o, ambos
da Constituição Federal.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.193 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000654/2008-32

Desse modo, a controvérsia nestes autos diz respeito à isenção fiscal
prevista nos artigos 12 e 13, da Lei 2.613/1955 para as entidades
integrantes do Sistema S. Assim dispõe a citada lei:

Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal
como se fossem da própria União.
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social
da Indústria (SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de
Aprendizagem
Comercial (SENAC).

A literalidade da lei não deixa dúvida sobre a ampla isenção fiscal
concedida à parte.
O argumento apresentado pela Fazenda Nacional de que a Lei no
2.613/1955 não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988
ou que teria sido revogada pelo art. 41, do ADCT não se sustenta, na
medida em que os Tribunais pátrios têm firmando sua jurisprudência com
base na citada lei e que inexiste pronunciamento do STF quanto à questão.
A ampla isenção tributária de que gozam os serviços sociais autônomos
(entidades do Sistema S), com base na Lei 2.613/1955, abrange tanto os
impostos, quanto as contribuições, conforme jurisprudência pacífica do
STJ e de TRF1:
(...)
Com razão a parte autora, ao defender a não obrigatoriedade de apresentação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, uma
vez que a criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou
registro que ateste tal finalidade. Nesse sentido, segue jurisprudência do TRF
1:
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMUNIDADE.
SEBRAE. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA
E
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO.
1. A Lei 2.613/1955 estabelece a “ampla isenção fiscal” às entidades
integrantes do sistema "S" (SESI, SESC, SENAI e SENAC).
2. Esse benefício fiscal é extensivo ao SEBRAE por ter a mesma
natureza das entidades do sistema “S” nos termos da Lei 8.029/1990, que
o transformou em serviço social autônomo, estando também dispensado
do certificado de entidade beneficente. Precedentes deste Tribunal.
Requisitos do art. 55 da Lei 8.212/1991.
3. A criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou
registro que atesta tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de
que trata o art. 22, II da Lei 8.212/1991. Reconhecida a
isenção/imunidade, o impetrante não está obrigado do cumprimento dos
requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991 (agora Lei n.
12.101/2009) inclusive do certificado de entidade beneficente para a
inexigibilidade da contribuição previdenciária, nos termos do art. 195, §
7o, da Constituição.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.193 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000654/2008-32

4. A Lei 11.457, de 16.03.2007, previu expressamente a isenção das
contribuições previdenciárias e de terceiros para as entidades que gozam
de imunidade.
5. Apelação do impetrante provida. (AMS 0003022-51.2008.4.01.4000 /
PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA,
OITAVA TURMA, e-DJF1 de 08/09/2017). – vide f. 344/347, passim;
sublinhas deste voto)

A sentença foi confirmada, em acórdão, decidido à unanimidade, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SISTEMA “S”.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. ISENÇÃO. ART. 12 E ART. 13 DA LEI No
2.613/1955. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART.
55 DA LEI No 8.212/1991. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
1. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento com
aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (repercussão
geral) (RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, trânsito em julgado em
17/11/2011, publicado em 27/02/2012), declarou a inconstitucionalidade do art.
4o, segunda parte, da Lei Complementar no 118/2005, decidindo pela aplicação
da prescrição quinquenal para as ações de repetição de indébito ajuizadas a
partir de 09/06/2005.
2. “A jurisprudência deste STJ entende que a ampla isenção conferida
pelos arts. 12 e 13 da Lei no 2.613/55 é aplicável aos Serviços Sociais
Autônomos, dentre os quais o SENAC, de forma que seu caráter de isento
decorre diretamente dos dispositivos citados, sendo desnecessária,
portanto, a aferição de outros requisitos para sua fruição. Aplicação da
Súmula 83/STJ” (AGRESP 141.760-1, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
10/11/2015).
3. Desnecessária a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS ou o atendimento aos requisitos do art. 55 da Lei
no 8.212/1991.
4. A Lei no 2.613/1955 estabelece a “ampla isenção fiscal” às entidades
integrantes do sistema “S” (SESI, SESC, SENAI e SENAC)" (AC 1001242-
80.2018.4.01.4300, Rel. Desembargador Federal Novely Vilanova da Silva
Reis, Oitava Turma, e-DJF1 de 08/01/2020).
5. “Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça firmaram o entendimento no sentido de que a regra
prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária
às entidades assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC -, seja quanto
aos
impostos,
seja
quanto
às
contribuições”
(AC
0006945-
08.2009.4.01.3400/DF,
Rel.
Desembargador
Federal
José
Amilcar
Machado, Sétima Turma, e-DJF1 de 09/09/2016).
6. Em exame de admissibilidade nos autos do RE 566.622/RS foi declarada a
repercussão geral, sobre o tema em análise, nos seguintes termos: “Admito a
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.193 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000654/2008-32

repercussão, a fim de que o pronunciamento do Supremo sobre a higidez, ou
não, do artigo 55 da Lei no 8.212/91 ganhe contornos vinculantes”.
7. No julgamento do referido recurso, em 23/02/2017, reconheceu-se que: “Os
requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar”. Ao afirmar que somente lei complementar pode estabelecer
condições para proveito da imunidade contida no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal, o egrégio Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação
das leis ordinárias que limitam o aproveitamento do benefício constitucional,
como é o caso da Lei no 8.212/1991 e da Lei no 12.101/2009.
8. No mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte: “Ao julgar o RE
566.622, o STF, em nova análise do § 7o do art. 195 da CF/1988, acolheu a tese
de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar. [...] Para enquadramento na condição de beneficiária da
imunidade à contribuição de financiamento da seguridade social, a entidade
deve demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do art. 14 do CTN, na
medida em que não há no ordenamento jurídico lei complementar
especificamente editada para regulamentar a limitação tributária do art. 195, §
7o. ” (AP 0074833320074013311, Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 de 23/03/2018).
9. Assim, deve ser observado o direito à compensação ou à restituição dos
valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura
da ação e os seguintes tópicos: a) a disposição contida no art. 170- A do CTN
(introduzida pela Lei Complementar no 104/2001), a qual determina que a
compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da
decisão; b) após o advento da Lei no 10.637/2002, “tratando- se de tributos
arrecadados e administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornou-se
possível a compensação tributária, independentemente do destino de suas
respectivas arrecadações, mediante a entrega, pelo contribuinte, de declaração
na qual constem informações acerca dos créditos utilizados e respectivos
débitos compensados” (REsp 113.773-8/SP – recursos repetitivos, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 01/02/2010); c) aplicação da Taxa
Selic a partir de 01/01/1996, excluindo-se qualquer índice de correção
monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995).
10. Apelação e remessa oficial não providas. (f. 350/351; sublinhas deste
voto)

Detendo a parte recorrida provimento jurisdicional capaz de albergar os
créditos aqui exigidos, entendo ter havido renúncia ao contencioso administrativo, nos termos do
verbete sumular de no 01 do CARF.
Registro, contudo, que a autoridade fazendária, no momento da execução do
acórdão, atente-se ao fato de deter a parte ora recorrida provimento judicial, transitado em
julgado, outorgando-lhe a isenção pleiteada.
Por essas razões, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, dou-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito em razão da concomitância.

(documento assinado digitalmente)

Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.193 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000654/2008-32

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 367
DF CARF MF
Original